Tribunal: STF
Processo: RE 145563
Classe: RE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-04-26
Data de publicação: 1994-04-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INCIDENTES SOBRE LUCRO DAS PESSOAS JURÍDICAS. LEI 7.689/88. Art. 8 da Lei 7.689/88. Ofensa ao princípio da irretroatividade (art. 150, III, "a", CF) decorrente da inexigibilidade das contribuições sociais dentro do prazo de noventa dias da publicação da Lei que a instituir (art. 195, par. 6, CF ). Inconstitucionalidade. Precedentes do Plenário da Corte: RREE ns. 138.284-8 e 146.733-9. Recurso extraordinário conhecido e parcialmente provido.